Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-08.2013.8.11.0096
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000793-08.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAIMUNDO ZANON - CPF: 296.605.569-34 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), EDER TURCI DIAS - CPF: 095.431.548-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ITAÚBA (APELADO), EDER TURCI DIAS - CPF: 095.431.548-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRAVO RETIDO – PRECLUSÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO VERIFICADO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO APELANTE – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Eventual extrapolação do prazo previsto no artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/1992 para a prolação de decisão não gera preclusão, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que diferente dos prazos próprios que fluem em desfavor das partes, os prazos para prolação dos atos judiciais fixados na legislação são considerados impróprios.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre julgamento ultra petita a decisão que resolve questão que é reflexo do pedido na exordial, uma vez que o “pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita” (AgRg no AREsp 172.860/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2016, Dje 18/05/2016).

O Inquérito Civil Público e o procedimento preparatório possuem natureza inquisitorial, cuja finalidade é reunir provas para futura ação judicial, desse modo, o contraditório e a ampla defesa devem espaço no decorrer da instrução criminal ou cível, e não no âmbito do referido procedimento administrativo.

A ilegalidade que se busca responsabilizar por meio da Lei nº 8.429/92 é aquela qualificada, não bastando a mera ocorrência de ilegalidade ou irregularidade para que seja o ato considerado ímprobo. Assim, a ação ou omissão que causa lesão ao erário e caracteriza ato de improbidade administrativa exige o dolo ou a culpa grave.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RAIMUNDO ZANON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raimundo Zanon, em face da sentença proferida nos autos n° 0000793-08.2013.811.0096, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante na prática de ato de improbidade administrativa, como incurso no artigo 11,
caput
,
da Lei nº 8.429/92, às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos e de multa civil, no valor de 05 (cinco) vezes a última remuneração/subsídio recebido como Prefeito do Município de Itaúba, com a incidência de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, a necessidade de apreciação do agravo retido, no qual alega a nulidade da decisão que recebeu a ação, despacho ultra petita e nulidade do procedimento investigatório.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ímprobo, alegando que o ato apontado no item “g” do relatório de auditoria do SUS corresponde a mera irregularidade administrativa, não havendo se falar em malversação de dinheiro público, fraude, dolo ou má-fé no caso dos autos.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por ato de improbidade administrativa (ID. 7917399/7917451)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 7917493/7917494).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação (ID. 27842486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: RAIMUNDO ZANON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO RELATOR (AGRAVO RETIDO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o Apelante interpôs Recurso de Agravo Retido, consoante se infere no ID. 7916885/7916889, em face da decisão saneadora, a qual afastou as preliminares suscitadas na contestação.

Em breve síntese, o apelante sustenta preclusão judicial em razão do descumprimento o prazo estabelecido no artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92, existência de despacho ultra petita na fase de justificação do processo e nulidade do procedimento preparatório que instruiu a ação.

Quanto a preclusão judicial em razão do descumprimento do prazo estabelecido no artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92, afirma o apelante que o magistrado
a quo
deixou de fundamentar a decisão, ao alegar que se trata de prazo impróprio e que não restou demonstrado prejuízo às partes.

É cediço que o artigo 17 estabelece no prazo de 30 (trinta) dias, após recebida a manifestação, o juiz, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita,
in verbis
:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. (...)

No entanto, diferente dos prazos próprios que fluem em desfavor das partes, os prazos para prolação de atos judiciais fixados na legislação são considerados impróprios, pois não ensejam preclusão temporal, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE JUDICIAL. COMPORTAMENTO OMISSIVO. DEMORA PARA DECIDIR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO IMPRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. Ainda que o art. 189 do CPC/1973 estabeleça lapso de 10 dias para que o julgador profira a decisão, a jurisprudência e a doutrina definem que, para magistrados e seus auxiliares, são impróprios os prazos, porquanto inexiste qualquer sanção processual para a hipótese de descumprimento. Precedentes (...). (RMS 32.639/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Dje 17/04/2017).

No mesmo sentido, colaciono julgados de Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DA INICIAL DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONTRADA. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. PRAZO JUDICIAL IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE INDICIOS SUFICIENTES DE SUBSISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO. REGULARIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Diferente dos prazos próprios que fluem em desfavor das partes, os prazos para prolação dos atos judiciais fixados na legislação são considerados impróprios, pois não ensejam preclusão temporal, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. 2.1. Eventual extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias fixado no art. 17, § 8º e § 11 da Lei nº 8.429/1992 para a prolação de decisão recebendo petição inicial em ação por ato de improbidade administrativa não gera preclusão e não justifica a extinção prematura da ação (...). (TJ-DF 07138248620188070000 DF 071324-86.2018.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, Dje: 06/02/2019).

Assim, não resulta em preclusão eventual extrapolação do prazo de 30 dias para a prolação da decisão que resolva sobre o recebimento da petição inicial em ação por ato de improbidade administrativa, sendo impertinente a extinção prematura da ação sobre esse fundamento.

No que se refere à alegação de despacho ultra petita no fase de justificação, melhor sorte não lega o apelante/agravante.

Analisando o autuado, verifico que o despacho proferido sob o ID. 7915917, destinou-se à elaboração de cálculo aritmético, a fim de se apurar os limites de valores para a indisponibilidade de bens, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, da Lei nª 8.429/92.

Tal determinação, portanto, corresponde a reflexo do pedido formulado na inicial quanto à indisponibilidade de bens, sendo certo que o cálculo elaborado não constituiu prova a implicar no julgamento da causa.

Tratando-se de questão reflexa ao pedido da exordial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não ocorre o julgamento ultra petita, vejamos:

(...) Consoante orientação sedimentada neste Tribunal Superior, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita (...). (AgRg no AREsp 172.860/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2016, Dje 18/05/2016).

A respeito da suposta de nulidade por irregularidade no procedimento preparatório instaurado pelo Ministério Público, afirma o apelante que o Ministério Público foi provocado a iniciar procedimento investigativo a partir da denúncia realizada por uma

Sabe-se que o inquérito civil tem natureza inquisitorial, por ser peça informativa, ou seja, o contraditório e a ampla defesa devem espaço no decorrer da instrução criminal ou cível, e não no âmbito do referido procedimento administrativo.

Ademais, antes de ser judicializada a demanda, não há processo, razão pela qual não há que se falar em nulidade de procedimento meramente informativo.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 5.
O inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura da ação, que independe da prévia instauração do procedimento administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (STJ – REsp 1119568 / PR – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – Órgão Julgador: Primeira Turma – Dje 23/09/2013). (Destaquei)

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL – AGENTE POLÍTICO – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 – PRECEDENTES DO STJ – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DO PRAZO PARA A DEFESA PRELIMINAR – REFERÊNCIA AO PRAZO LEGAL – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA – PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELO MAGISTRADO A QUO - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS - PREVISÃO ART. 17 DA LEI 8.429/92 – RECURSO IMPROVIDO. Conforme reiterados precedentes do STJ, a Lei de Improbidade Administrativa se aplica aos agentes políticos municipais, tais como prefeitos, ex-prefeitos e vereadores. Não há que se falar em nulidade da decisão que determinou a citação para oferecimento de defesa preliminar, por ausência de menção expressa do prazo, porquanto embora o douto Magistrado singular tenha estabelecido o prazo legal para a realização de tal procedimento, as defesas foram apresentados no prazo e, portanto atingiram a finalidade pretendida. Ademais, tal fato não acarretou nenhum prejuízo ao agravante.
A tese de nulidade do inquérito civil por suposta motivação por perseguição política não merece acolhida, lima vez que o inquérito civil tem natureza inquisitorial, por ser peça informativa, ou seja, o contraditório e a ampla defesa devem espaço no decorrer da instrução criminal ou cível, e não no âmbito do referido procedimento administrativo.
Dispõe o § 6º do artigo 17 da Lei nº. 8.492/92, que para recebimento da petição inicial de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, basta à existência de indícios da ocorrência de um fato caracterizador de atos passíveis de serem enquadrados como de improbidade administrativa. Ausente as hipóteses de rejeição descritas no § 8º da Lei nº 8.492/92, mister o recebimento da petição inicial de Ação Civil Pública de Atos de Improbidade Administrativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0111668-76.2012.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2013, Publicado no DJE 07/08/2013). (Destaquei).

Ante ao exposto, REJEITO o agravo retido.

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Raimundo Zanon, em face da sentença proferida nos autos n° 0000793-08.2013.811.0096, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante na prática de ato de improbidade administrativa, como incurso no artigo 11,
caput
,
da Lei nº 8.429/92, às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos e de multa civil, no valor de 05 (cinco) vezes a última remuneração/subsídio recebido como Prefeito do Município de Itaúba, com a incidência de juros e correção monetária.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação por Improbidade Administrativa em desfavor de Raimundo Zanon e Eder Turci Dias, em razão de ilicitudes praticadas com relação à Saúde Pública no Município de Itaúba.

De acordo com o narrado na inicial, em auditoria realizada pelo Conselho Municipal de Saúde de Itaúba, foram constatadas as seguintes irregularidades:

“a) de acordo com o livro ATA do Conselho Municipal de Saúde, constatou-se que a Secretaria Municipal de Saúde não teria submetido a apreciação dos conselheiros a prestação de contas do 2° trimestre, contrariando a Lei 8.666/1993 (fl. 10/verso);

b) o Conselho Municipal de Saúde de Itaúba não seria paritário, contrariando a Resolução CNS n° 333/O3, sendo 3 representantes do governo, 3 representantes de prestadores de serviços e 5 representantes dos usuários;

c) a Ouvidoria não teria sido implantada pela Secretaria Municipal de Saúde de ltaúba, bem como SNA componente municipal, ambas contrariando a PT/GM/MS n° 399/06;

d) não cumprimento, pelo odontólogo, de carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, resultando em demanda reprimida;

e) não alimentação dos sistemas de informação epidemiológica descritos às fls. 22, em desatendimento a Portaria/GM/MS n° 1.172/04;

f) serviço de vigilância epidemiológica contando com material de informática insuficiente para o desempenho de suas atividades, em desacordo com a Portaria n° 1.172/O;

g) certidão de regularidade vencida, pela Central de Abastecimento Farmacêutico;

h) gerenciamento financeiro e orçamentário do Fundo Municipal de Saúde era feito pelo Prefeito Municipal em conjunto com os Secretários de Finanças e Planejamento, contrariando a Lei Municipal n°085/1991;

i) processos de despesas, notas de empenho, ordens de pagamentos e cheques são assinados pelos operadores da execução financeira, em desrespeito ao art. 1° e 3°, da Lei Municipal n° 085/1991.” (ID. 7915796).

O Juízo sentenciante ao analisar os autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o apelante com relação ao item “g” apontado no relatório acima transcrito, nos seguintes termos:

“Ill - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RAIMUNDO ZANON e EDER TURCI DIAS, nos termos do artigo 478, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o requerido RAIMUNDO ZANON na prática de ato de improbidade administrativa, como incurso no artigo 11, caput, da Lei n.° 8.429/1992, as penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos e de multa civil, no valor de de 5 (cinco) vezes a última remuneração/subsídio recebida como Prefeito do Município de ltaúba, corrigida monetariamente de acordo com a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e

b) ABSOLVER o requerido EDERT URCI DIAS. No mais, revogo a liminar antes concedida, levantando-se indisponibilidades e Iiberando-se bloqueios existentes em desfavor dos demandados.” (ID. 7917397)

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação por ato de improbidade administrativa.

Pois bem.

Analisando o autuado, entendo que razão assiste ao apelante, tendo em vista que os fatos declinados nesta tutela coletiva não podem ser alcançados pela Lei n. 8.429/92, pois não representam infração aos princípios constitucionais, não causam prejuízo ao erário e nem incidem em enriquecimento ilícito.

Sabe-se, que a Lei 8.429/92 estabelece serem atos de improbidade administrativa os que importam enriquecimento ilícito – artigo 9º, os que causam prejuízo ao erário – artigo 10º e os que atentam contra os princípios da Administração Pública artigo 11º.

Acrescente-se que, como é cediço, a caracterização dos atos de improbidade dispostos nos arts. 9º e 11 da Lei de Improbidade pressupõe – além da prática do ato em si – a demonstração de dolo. Nestes termos é o posicionamento sedimentado pela Colenda Corte Cidadã:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.(...) Para a configuração de improbidade administrativa, deve resultar da conduta enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9º da Lei 8.429/1992), prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/1992) ou infringência aos princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da CF e 11 da Lei 8.429/1992).
A conduta do agente, nos casos dos arts. 9ºe 11 da Lei 8.429/1992, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a

demonstração desse elemento subjetivo
. Nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/1992, cogita-se que possa ser culposa. Em nenhuma das hipóteses legais, contudo, se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, ocorre a aproximação da responsabilidade objetiva por infrações. Assim, ainda que demonstrada grave culpa, se não evidenciado o dolo específico de lesar os cofres públicos ou de obter vantagem indevida, bens tutelados pela Lei 8.429/1992, não se configura improbidade administrativa. (STJ. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014)

No presente caso, a bem da verdade, não fora evidenciada a presença de dolo e nem poderia, uma vez que os documentos acostados, não logram êxito em demonstrar sequer a existência de ato ímprobo.

Como pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça (ID. 27842486), “a omissão do apelante, decorreu da falta de cuidado para com as burocracias que o cargo que ocupava à época exigia, porém, de igual modo, os Órgãos de classe se omitiram no dever de fiscalizar e permitiram que a Central de Abastecimento Farmacêutico permanecesse a funcionar irregularmente, pelo período de três anos”.

Ademais, o fato de constar uma certidão de regularidade vencida, referente à Central de Abastecimento Farmacêutico, por si só, sem o apontamento da real atuação lesiva e desonesta do Gestor, não demonstram a má-fé do apelante ou prejuízo ao erário.

Nesse diapasão, imperioso destacar que a Lei de Improbidade Administrativa exige a presença de devassidão moral, o que afasta a sua incidência sobre a mera irregularidade administrativa, mormente quando não evidenciado prejuízo ao erário.

Ora, não havendo enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao erário municipal, mas despreparo do administrador, não cabem as punições previstas na Lei n° 8429/92, isto porque a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil (Precedente: STJ. Resp n° 213994/MG. Rel. Min. Garcia Vieira. Publicado em 17/09/1999).

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO
A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades.
Nessa linha de pensamento,
se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas.
A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa.
Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.
(N.U 0001386-27.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO – REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS A PESSOA NÃO INTEGRANTE DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME – UTILIZAÇÃO DE COMPUTADOR E PENDRIVE PESSOAIS PARA ARMAZENAR CADERNOS DE PROVA E GABARITOS DO CERTAME – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO-COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE A COMERCIALIZAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO – ANULAÇÃO POR MOTIVO DIVERSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração de improbidade administrativa não basta a prática de mera ilegalidade ou irregularidade administrativa; é preciso que estas tenham sido cometidas com a intenção de prejudicar ou favorecer terceiros ou causar danos à administração pública, sendo indispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os casos enquadrados nos art. 9º e 11 e, no mínimo, pela culpa, nas situações do art. 10, da Lei n. 8.429/92.
2. Ausentes provas nos autos de que ao utilizar equipamentos pessoais para a montagem de cadernos de prova e gabaritos, bem como o auxílio de pessoa não integrante da comissão organizadora do concurso público, as servidoras investigadas tenham sido impulsionadas por dolo ou má-fé, mas sim que assim agiram em virtude da falta de recursos humanos e materiais e da desorganização ocorrida na condução do processo seletivo, não há falar-se na prática do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/92, diploma legal que não se compraz com a responsabilidade objetiva. 3. Hipótese em que, à míngua do elemento subjetivo e da prova de que houve fraude no concurso público, cuja anulação deu-se por motivo diverso (logística), mantém-se a sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa. (N.U 0009192-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 19/05/2021). (Destaquei).

Portanto, conclui-se, que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público na inicial não caracterizam, por si sós, ato de improbidade administrativa. Logo, como não restou comprovado ter havido dano ao erário, nem conduta dolosa dos agentes, é de afastar a condenação do apelante pela prática de atos de improbidade administrativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação do apelante por ato de improbidade administrativa e, consequentemente, afastar obrigação de ressarcimento ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021